Tribunal: TJES
Processo: 5000136-04.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000136-04.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL MATHIAS ODY 00851291007 e outros
RECORRIDO: DANILO DOS REIS NUNES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000136-04.2019.8.08.0015

Recorrente:
EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre)

Recorrido:
DANILO DOS REIS NUNES

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Diego Franco de Santanna

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre) contra a sentença de ID nº 1531397 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1531404. Contrarrazões tempestivas.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuida-se de demanda de conhecimento pela qual pretende a parte autora a restituição de valor pago por produto que foi adquirido e não entregue, bem como reparação por danos morais.

Para tanto, sustenta o requerente, em resumo, que efetuou a compra de uma desnatadeira elétrica de um vendedor, primeiro requerido, cadastrado no site da segunda requerida, “Mercado Livre”, pagando pela compra o valor de R$ 3.679,99, através de depósito em favor do Mercado Pago, porém a empresa requerida não entregou o produto, mesmo após diversas tentativas do autor. Pugna pela condenação solidária das requeridas na restituição do valor desembolsado pelo autor, além de indenização por danos morais.

A requerida Mercado Livre, em sua peça de defesa, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, em resumo, que não participou do negócio celebrado pela requerente e o terceiro. Destaca que, oferta serviço de internet, de plataforma online, cuja finalidade é a aproximação das partes e, assim, viabilizar, no ambiente eletrônico que disponibiliza, a compra e venda dos itens anunciados pelas mesmas. Nessa linha de raciocínio, assevera que não pode ser responsabilizada pela ausência de entrega dos produtos, pois é o vendedor quem efetivamente fornece a mercadoria anunciada. Aduz que a negociação é toda travada diretamente entre os usuários, tanto que o depósito de valores pela compra e venda do produto anunciado é realizado diretamente na conta bancária do vendedor, de modo que este é quem envia a mercadoria ao comprador. Nestes termos sintetizados, pugna, no mérito, pela improcedência dos pedidos contidos na peça inicial.

Em relação ao requerido MISAEL MATHIAS ODY, a parte autora, considerando que este não foi encontrado no seu endereço para ser citado, requereu a desistência.

É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95). DECIDO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, verifico que a requerida Mercado Livre é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Como é cediço, a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Logo, pela teoria da asserção, a requerida é, em tese, legitimada para esta demanda, sobretudo porque pertence à cadeia de fornecimento, respondendo na forma do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.

MÉRITO

A matéria que funda a discussão dos autos diz respeito ao Direito do Consumidor. Impõe-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a relação jurídica existente classifica-se como consumerista.

Sobre o tema relativo à distinção dos modelos de responsabilidade, seja por danos causados aos consumidores, seja por vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços, é preciso destacar que o Código de Defesa do Consumidor disciplina situações diversas.

No caso dos autos, a narrativa da parte autora revela que se está diante de uma aparente falha de prestação de serviços, por vício de adequação.

É preciso, pois, verificar se efetivamente ocorreu o defeito consumerista.

A pretensão da parte autora merece prosperar.

A demandante efetuou a compra do produto por meio do sítio da demandada, consoante se nota na documentação acostada aos autos. Aliás, o ponto sequer deveria ser alvo de controvérsia. O certo é que, efetivada a transação junto a um terceiro (MISAEL MATHIAS ODY) por meio da plataforma online disponibilizada pela ré, a parte autora não recebeu a desnatadeira elétrica que almejava, mesmo tendo depositado diretamente na conta do Mercado Pago (ID 2723391, pág. 6 e 7).

Como se sabe, a busca por produtos na rede mundial de computadores é extremamente facilitada e, diante da possibilidade de melhores preços, o consumidor almeja justamente o serviço de credibilidade.

Não se pode desconsiderar o fato de que a requerida, em função de reunir diversos vendedores e compradores no seu sítio, anunciando ofertas variadas, atrai um número considerável de acessos, o que se traduz, em termos de mercado de consumo, em status de confiabilidade e credibilidade. É a interpretação que a jurisprudência define sobre a questão, de modo que, por todos, cito a seguinte ementa,
in verbis
:

CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). IPHONE ADQUIRIDO NO SITE DA RÉ TODA OFERTA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDICAÇÃO DE CONFIABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA PELA REQUERIDA UOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. É entendimento pacificado nas Turmas, em casos análogos, a existência de responsabilidade solidaria das empresas que realizam a intermediação ou aproximação da contratação para a compra e venda de mercadorias, mediante ofertas publicadas na rede mundial de computadores, apresentando legitimidade para responder pelos danos experimentados pelo consumidor que, em negociação com vendedor, se vê vitimado por fraude. Precedentes jurisprudenciais. O autor, por meio do "site" da ré, adquiriu de outra empresa, um Iphone 4S, pelo qual pagou R$1.500,00 sem que tenha recebido o produto, o que sem dúvida, trouxe prejuízos. O fato de a ré disponibilizar em seu "site" empresas para as quais direciona o consumidor para compra de produtos, traz a este uma ideia de confiabilidade e credibilidade. Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC. Dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais, os quais se traduzem pela restituição dos valores pagos pelo produto adquirido e não entregue. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004901864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/08/2014)

Nessa esteira de ideias, ainda que a demandada não seja a fornecedora dos produtos em anúncio, como se esmera na defesa, é impossível desvencilhar-se da cadeia consumerista, na exata medida em que os consumidores somente realizam as transações online por seu intermédio, isto é, por seu apoio.

E mais, ainda que os contraentes do negócio realizem as bases e concretudes da transação da compra e venda das mercadorias sem qualquer interferência da requerida, há necessidade de se frisar que os usuários consumidores (compradores e vendedores) só conseguem seu intento se, e somente se, habilmente cadastrados pela demandada. Há, no pormenor, uma espécie de ranking dos usuários, em que se atesta a maior ou menor confiabilidade do vendedor ou do comprador. Isto, por óbvio, imputa na requerida uma responsabilização pelos eventos que ali são realizados, especialmente sob a ótica consumerista.

É exatamente a partir de tal visão que a ré poderá, caso queira, regressar contra o vendedor, pois, na hipótese dos autos, foi este quem deixou de remeter o produto.

A responsabilização civil é ainda mais evidente porque, ao contrário do que alega a ré em contestação, o produto foi adquirido por meio da plataforma de compras da requerida e o pagamento foi realizado através do denominado sistema “Mercado Pago”.

Nesse ponto, apesar das tratativas terem sido realizadas por WhatsApp entre autor e vendedor, os documentos juntados dão mostras de que o vendedor indicou o link do sítio da empresa ré para efetivação da compra do produto e o depósito foi realizado em favor do beneficiário MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ N° 10.573.521/0001-91.

Assim, sob as luzes da responsabilização objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, restando evidenciada a falha de prestação do serviço pela não entrega do produto, frustrando na parte autora a legítima expectativa de recebimento da mercadoria em sua residência, tenho como patente o direito à devolução do valor desembolsado. Deve restituir à ré, assim, à autora a quantia de R$ 3.679,99.

No que diz respeito aos danos morais, tenho que este merece acolhimento, pois verifico nos autos que a parte autora, em razão da falha na prestação do serviço das rés, ficou impossibilitada de usufruir do produto adquirido e do dinheiro dispendido na sua aquisição, cuja quantia não é baixa para os parâmetros normais da sociedade. Soma-se a isto as sucessivas tentativas de solução da questão, que causa toda espécie de sentimento negativo na vítima.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida do autor.

In casu
, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, razão pela qual CONDENO a ré EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADOLIVRE) no pagamento das seguintes quantias em favor da parte autora:

a) a título de dano material, a restituição de R$ 3.679,99 (três mil seiscentos e setenta reais e noventa e nove centavos), monetariamente atualizada e acrescida de juros legais, a partir do efetivo desembolso pelo produto não entregue;

b) a título de dano moral, de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao requerido MISAEL MATHIAS ODY nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de legitimidade para configurar no polo passivo, alegando não ser responsável pelo envio ou transporte do produto adquirido, acrescentando que, somente presta serviço de pagamento virtual, não fazendo parte da cadeia de fornecimento. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº ...

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido realizou a compra de um produto no valor de R$3.679,99 no
site
da recorrente, empresa que facilita a divulgação para venda de produtos de diversos vendedores, argumentando ainda, ter feito o depósito do montante referido em favor do Mercado Pago, e que a seguir, a empresa não teria entregado o produto, bem como, em outras promessas de entrega, após inúmeras reclamações, continuou sem o recebimento da mercadoria, além do não ressarcimento do valor devido.

Dito isto, diante do transtorno e descaso causado após diversas tentativas frustradas de resolução do ocorrido, o requerente enxergou como única solução viável, ter seus direitos resguardados através do judiciário, e por essa razão pleiteou pelo ressarcimento do valor debitado em favor do produto, bem como, pela indenização por danos morais, pedidos que foram julgados procedentes, ocasionando a interposição do presente recurso.

Em contrapartida, a empresa ré defende a sua não responsabilização, sob argumento de que não seria parte legítima para configurar no polo passivo da demanda, por não ser responsável pela entrega dos produtos anunciados em sua plataforma, bem como alega a inexistência de danos extrapatrimoniais.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Analisando detidamente os autos, nota-se que o recorrido comprovou o pagamento do produto através da plataforma de pagamento Mercado Pago, bem como constatou amplamente o transtorno sofrido diante da reclamação e das inúmeras tentativas de negociação para recebimento do produto devido conforme demonstrado nos documentos anexados aos IDs nº 1531359, 1531360, 1531361, 1531362, 1531363, 1531364 e 1531366.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o fornecedor deixar de realizar a entrega no prazo estipulado, equivale ao mesmo que recusar cumprimento à oferta e diante disso, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor é bem esclarecedor:

Art. 35. Se o
fornecedor de produtos ou serviços

recusar cumprimento à oferta
, apresentação ou publicidade,
o consumidor poderá
, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.